Tribunal: TJDFT
Processo: 0737596-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0737596-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravantes: CAROLINA AMENO TEIXEIRA DE MACEDO e CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA. Agravada: WEJA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======= DECISÃO ======= Consoante o art. 932, III do Código de Processo Civil[1], incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o art. 87, III, do Regimento Interno[2] deste Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do CPC. A esse respeito, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). O recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade que, se não comprovado a contento, implica o não conhecimento do recurso. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. INDEFERIMENTO. DESERÇÃO. I - É deserto o recurso quando o agravante, regularmente intimado para recolher o preparo do recurso após indeferida a gratuidade de justiça pleiteada, não atende a determinação no prazo legal. II - Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1602256, 07143692020228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. 1. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal e deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. 2. O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil determina que, caso o recorrente não comprove no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo, será intimado na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. É deserto o recurso se a parte, apesar de regularmente intimada para comprovar o tempestivo recolhimento do preparo, ou efetuar o pagamento em dobro, não o faz corretamente. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1428335, 07048814120228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). No caso em análise, após oportunizada a demonstração da condição-situação de hipossuficiência dos ora agravantes, na forma do art. 5o, LXXIV da CF/88 e Súmula 481/STJ, e nada tendo sido apresentado, consoante decisão de ID 64640275, foi indeferida a gratuidade e determinado o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção. Certidão de ID 65138842 informa que os agravantes restaram inertes, uma vez que decorreu o prazo para recolhimento do preparo sem qualquer atendimento. Também as certidões de ID 65643016 e 65643018. Logo, o presente recurso não deve ser conhecido. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação à penalidade fixada nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, do CPC[3]. Feitas essas considerações, NÃO SE CONHECE do recurso, por deserção, com fundamento nos arts. 932, III e 1.007, do CPC e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2]Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 1.021. (...) § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Art. 1.026. (...) § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.